Tribunal: TJSP
Processo: 2108053-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida - Decisão que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento do devedor e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o crédito

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida - Decisão que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento do devedor e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o crédito perseguido não é oriundo de prestação alimentícia – Inaplicabilidade da exceção contida no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.